Tribunal: TJES
Processo: 5008071-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008071-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VIRGILIO EQUER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008071-93.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: VIRGILIO EQUER

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S.A contra a sentença proferida em id 6325408 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado nº 352656445-9 em nome da parte Autora VIRGILIO EQUER.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante.

A critério da Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC.

Homologo a renúncia dos valores que ultrapassem a alçada dos juizados especiais cíveis, nela incluída o valor do contrato.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento meritório ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio do Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário nº 202.327.174-0 em nome de VIRGILIO EQUER (CPF 559.294.357-15), Banco Santander, referente ao contrato nº 352656445-9, figurando como agente credor o BANCO PAN S/A.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja reconhecida a validade do contrato celebrado entre as partes; b) que não seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, por serem esses inexistes ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado pelo juízo de origem; c) que seja julgado improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos, ante a legitimidade da contratação e a falta de má-fé; d) que seja autorizada a compensação de todos os valores recebidos pela parte recorrida com o valor da condenação ou, subsidiariamente, que a parte recorrida seja compelida a restituir os valores oriundos do contrato.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas,
motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo,
de acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrido.

Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

O Requerido juntou aos autos o instrumento contratual (id's 21073867 e 21073868) para defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos pela parte Autora de livre e espontânea vontade.

No presente caso, não obstante a parte Requerida tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual,
tenho que a documentação correlata não é suficiente para assegurar a livre adesão da parte Autora aos seus termos.

Consta nos documentos id 21073867 e 21073868 a biometria facial do pseudo aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte Reclamante.
Todavia, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de veracidade/autenticidade do seu conteúdo
.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Entretanto,
deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente
.

Explico: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A agregação desses indícios em torno da distribuição invertida do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte Ré, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo conduzindo à convicção de que a parte Autora não firmou individualmente o ajuste cuja declaração de inexistência arrosta. [...]

No caso em apreço, os desdobramentos da conduta ilegítima são graves, uma vez
que a prova coligida é eficaz para assegurar que os empréstimos não foram contratados pela parte Postulante, sendo esta vítima de fraude
praticada pelo Requerido ou por um dos seus correspondentes de crédito havendo, nesta segunda hipótese, responsabilidade solidária entre os agentes financeiros.”

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

O banco recorrente, em razões recursais, faz as mesmas alegações já expostas em sede de contestação; sendo que, de acordo com as provas carreadas aos autos (documental e depoimento pessoal do recorrido), resta muito clara inexistência de relação contratual entre as partes litigantes, como muito bem reconhecido pelo juízo
a quo
.

Assim sendo, ao recorrido é devida a

devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da
orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Em relação ao pedido de compensação ou restituição dos valores que teriam sido depositados em conta corrente do recorrido em decorrência do contrato objeto da lide, verifico que, de acordo com o documento de id 6324962, o mesmo não reteve em seu patrimônio qualquer quantia pecuniária, conforme deixou claro o juiz sentenciante:

“Reforçando a ideia de fraude praticada em detrimento da parte Autora, esta foi ludibriada a transferir o crédito recebido em favor de TAMIRES DE ALMEIDA GONZAGA (id 18700269), imaginando tratar-se de cancelamento e restituição do empréstimo não contratado.”

Assim, por ocasião do cumprimento de sentença, serão apurados os valores pecuniários exatos que deverão ser restituídos ao recorrido, em dobro, aplicando-se o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

A reparação por danos extrapatrimoniais, por sua vez, é cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)